Tribunal: TJMT
Processo: 1003401-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003401-06.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIA DUARTE GUIMARAES - CPF: 651.719.341-34 (APELADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0001-16 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), PEDRO FACIM - CPF: 425.823.509-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA SILVA DE JESUS - CPF: 617.054.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTINÊNCIA ENTRE ESTA DEMANDA E A DE DESPEJO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA - NULIDADE DA DEMANDA - PROPOSITURA POR APENAS UM DOS CÔNJUGES –
AÇÃO REAL IMOBILIÁRIA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO APENAS QUANDO FIGURAM COMO RÉUS – PRELIMINARES REJEITADAS – REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS – POSSE PRECÁRIA – OPOSIÇÃO POR ORDEM JUDICIAL EM OUTRA LIDE - RECURSO PROVIDO.

Quando não existe identidade entre as partes nem entre a causa de pedir e o pedido, não há continência entre as duas demandas.

Nas ações reais imobiliárias os cônjuges s
ã
o litisconsortes necessários apenas quando figuram como réus.

Se o contrato de aluguel averbado na matrícula do imóvel proibia a sublocação

sem o consentimento dos locadores, antes mesmo da alegada compra da posse pela apelada
,
dada a sua publicidade, surte efeitos perante terceiros e torna a posse da autora precária.

Havendo mais de uma ordem judicial de imissão na posse do imóvel que englobava a área objeto do presente feito, não se pode cogitar em posse mansa e pacífica, tampouco em direito à usucapião.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT) que julgou parcialmente procedente a Ação de Usucapião Extraordinária proposta pela ora apelada para declarar o domínio da área de 304,39m2, situada na Av. da FEB com a Rua Gonçalo Botelho de Campos, bairro Ponte Nova, referente à fração do imóvel com matrícula n. 25.241 do CRI de Várzea Grande, cujas dimensões constam na planta e no memorial descritivo, em favor da autora e do seu marido, Josias Santos Guimarães, e condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.

A apelante suscita preliminar de nulidade da demanda porque ajuizada apenas por um dos cônjuges, o que inviabiliza a análise do mérito, por se tratar de direito real e infringir o art. 73 do CPC.

Argui também continência processual e nulidade da sentença visto que proferida por Juízo diverso, pois o prevento seria o da 6a Vara Cível de Cuiabá (proc. n. 0017195-19.2005.811.0041).

Pugna pela revogação da justiça gratuita concedida à autora, pois seria milionária, já que possui vários imóveis, inclusive uma fazenda em Pontes e Lacerda (MT), como atestariam os documentos anexados aos autos.

No mérito, aduz o não preenchimento dos requisitos necessários à configuração da usucapião, pois o Juízo da causa foi omisso quanto à Ação de Despejo n. 0017195-19.2005.811.0041, que traz também cópias e trechos referentes aos Embargos n. 0038427-48.2009.811.0041, em que ficou comprovado que o Posto Máximo’s sublocava o espaço de forma irregular a terceiros, o que era vedado no Contrato de Aluguel averbado na matrícula do imóvel, antes mesmo da arguida compra da posse pela apelada.

Diz que, diante da mencionada averbação, em vista da sua publicidade, as cláusulas produzem efeitos perante terceiros, conforme item 1o do art. 129 da Lei n. 6.015/1973.

Sustenta que na Apelação n. 77805/2011 a 6a Câmara Cível do TJMT reconheceu a posse precária dos ocupantes irregulares e a publicidade do Contrato de Locação, o que descaracterizaria o instituto da usucapião.

Da mesma forma, esta Quarta Câmara de Direito Privado reconheceu na Apelação n. 1003505- 66.2018.811.0002 a inexistência do direito à usucapião.

Afirma que o alegado exercício da posse pela apelada é oriundo de sublocação indevida entre o Posto Máximo’s e os demais possuidores irregulares anteriores, tornando-o ilegítimo.

Ressalta que, apesar da sentença transitada em julgado, novamente os invasores ingressaram em Juízo sob o mesmo fundamento/causa de pedir, dizendo que têm a posse mansa e pacífica do local, quando já reconhecida a posse precária e ilegítima pelo Tribunal de Justiça.

Destaca que não consta nos autos nenhuma prova da utilização comercial do espaço, tal como conta de água, energia e telefone, além de ser incontroversa a oposição da posse de qualquer pessoa que esteja dentro da área maior pertencente a ela (apelante), pois o Contrato de Locação foi averbado na matrícula do imóvel e desde o ano de 2005 tramita na 6a Vara Cível de Cuiabá a
Ação de Despejo
n. 17195-19.2005.811.0041, código 199294, da Petrobrás S/A contra o Posto Máximo’s, havendo inúmeras determinações de imissão na posse sem o efetivo cumprimento pelos oficiais de justiça.

Ressalta que a única prova produzida na lide consiste numa cessão de direitos de posse entre particulares confeccionada no distrito de Bom Sucesso, não obstante todos que figuram nesse documento residirem em Várzea Grande.

Assinala que é inverídico e, portanto, nulo o depoimento da testemunha Erly Alvez Mendes, utilizado para fundamentar a sentença.

Requer o provimento do Recurso para que seja julgada improcedente a Ação e invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 175960987, pág. 01/13.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID. 190561180, pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – continência processual

A apelante pugna pela anulação da sentença e remessa dos autos à 6a Vara Cível de Cuiabá, onde tramita a Ação de Despejo n. 0017195-19.2005.811.0041, em que se discute a integralidade do imóvel a ela pertencente, e cuja parte menor foi pleiteada na presente demanda de Usucapião.

O artigo 56 do CPC dispõe o seguinte:

“
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
”.

Não há identidade entre as partes desta Ação e a de Despejo, em que figuram Agip do Brasil S/A (autora) e Postos de Serviços Máximo’s e Outros (réus), tampouco entre a causa de pedir e o pedido.

Rejeito a preliminar
.

Preliminar - nulidade do processo - demanda ajuizada apenas por um dos cônjuges
.

A apelante suscita essa preliminar sob o argumento de que a autora infringiu o art. 73 do CPC, uma vez que a Ação foi proposta sem a participação do marido dela, o que inviabilizaria a análise do mérito por se tratar de direito real.

O artigo 73 do CPC assim estabelece:

“
Art. 73.
O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 1o
Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I
- que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens;

II
- resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;

III
- fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família;

IV
- que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.

§ 2o
Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

§ 3o
Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos”.

O
caput
do referido dispositivo não exige litisconsórcio ativo necessário entre os cônjuges quando se trata de ações reais imobiliárias.
Impõe
apenas o consentimento do outro,
e não a sua figuração no processo.

No caso concreto, a autora só informou que era casada, mas não comprovou o regime de bens nem trouxe autorização do seu cônjuge.

Ocorre que tanto o STF (RE n. 79.007) como o STJ (REsp. n. 1.060.779) reconhecem que a
"decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros
".

E no presente feito

discute-se a invalidade ou anulabilidade, e não a nulidade.

Também é pacífico na jurisprudência que nas ações reais imobiliárias os cônjuges s
ã
o litisconsortes necessários unicamente quando figuram como réus.

Inexistente
constituição
de ônus sobre o patrimônio imobiliário de um ou de ambos os cônjuges, é dispensável a outorga uxória.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Ação de Usucapião Extraordinária foi julgada parcialmente procedente para declarar o domínio da área de 304,39m2 situada na Av. da FEB com a Rua Gonçalo Botelho de Campos, bairro Ponte Nova, referente à fração do imóvel com matrícula n. 25.241 do CRI de Várzea Grande, em favor da autora/apelada e seu marido, Josias Santos Guimarães.

Na contestação, a apelante demonstra que o imóvel de 8.135,11m2 em questão foi alugado em sua totalidade para a Shell Brasil S/A (anteriormente denominada Petrobrás e hoje Vibra Energia S/A), cujo Contrato foi averbado na matrícula e autorizava a sublocação para terceiros apenas pelo locatário.

Referido imóvel foi sublocado em sua integralidade ao Posto Máximo’s.

Já o celebrado entre a Shell e o Posto Máximo’s proibia expressamente que este último o sublocasse em partes ou na totalidade para terceiros sem o consentimento dos locadores (a apelante e o Posto Petrobrás).

A Shell Brasil S/A foi sucedida legalmente no tocante a todos os direitos e obrigações pela Agip do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 61.442.752/0001-05, no ano 2000.

Diante da vigência do Contrato de Locação em referência, estando a sublocatária Posto Máximo ́s em mora contratual em 2004, a locatária Agip do Brasil S/A propôs Ação de Despejo, distribuída ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande sob o n. 40/2004, o qual declinou da competência e remeteu os autos à Comarca de Cuiabá, passando a tramitar na 6a Vara Cível, sob

n. 0017195-19.2005.811.0041, sendo a atual numeração no PJE.

Assim, ficou demonstrado nesse processo (Ação de Despejo n. 0017195-19.2005.811.0041), que contém cópias e trechos pertinentes aos Embargos n. 0038427-48.2009.811.0041, que o Posto Máximo’s sublocava o espaço de forma irregular a terceiros,
o que era vedado pelo Contrato de Aluguel averbado na matrícula da área, antes mesmo da arguida compra da posse pela apelada,
e essa averbação, dada a sua publicidade, produz efeitos perante terceiros (item 1o do art. 129 da Lei n. 6.015/1973).

Importante ressaltar que na Apelação n. 77805/2011 a 6a Câmara Cível deste Tribunal reconheceu a posse precária dos ocupantes irregulares, bem como a publicidade do Contrato de Locação, o que descaracteriza o instituto da usucapião.

Aliás, não obstante a sentença transitada em julgado, os invasores ingressaram no local sob o mesmo fundamento de posse mansa e pacífica, quando foi reconhecido pelo Tribunal nos outros processos mencionados que a posse era precária e ilegítima.

Vale destacar que, em virtude da notícia
de abandono do imóvel pela sublocatária Posto Máximu’s, a locatária Petrobras requereu àquele Juízo a imissão na posse ainda no ano de 2009, o que foi deferido em 9-6-2009 e em 7-10-2009 (ID. 175960980, pág. 19).

Ademais, nos Embargos de Terceiro n. 38427-48.2009.811.0041, distribuídos na 6a Vara Cível da Capital, opostos em 2009 pelos ocupantes irregulares, não foi declarada a posse mansa e pacífica daqueles que se diziam os primeiros possuidores.

Interposta a Apelação n. 77805/2011, foi negado provimento, tendo o relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, assim consignado:

“(...) Por conta da natureza precária da posse exercida pelos embargantes/apelantes sobre o imóvel objeto da Ação de Despejo por falta de Pagamento, não há campo para pretender adquirir o domínio por usucapião. De modo que, apesar de os apelantes haverem demonstrado o exercício da posse sobre o referido imóvel, não há qualquer comprovação do seu animus domini, já que a dita ocupação se dá a título precário.

Assim é que a usucapião reclama o elemento volitivo consubstanciado no exercício da posse como se proprietário o fosse. E a ocupação por tolerância do proprietário não caracteriza o ânimo de dono.
(...)”

Para caracterização da usucapião extraordinária é indispensável o preenchimento cumulativo destes requisitos:

- exercício ininterrupto e sem oposição da posse por no mínimo 15 anos;

- ausência de justo título e boa-fé;

- que seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família.

Diante da averbação do Contrato de Locação na matrícula do imóvel, o conhecimento do domínio faz com que a posse seja
sem animus domini,
visto que a autora/apelada tinha ciência do exercício pelo Posto Máximo’s Ltda.

Além disso, houve várias determinações judiciais de imissão sem o efetivo cumprimento pelos oficiais de justiça, proferidas pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá na Ação de Despejo proposta pela Petrobrás S.A. contra o Posto Máximo’s.

Logo, não se pode cogitar em exercício ininterrupto e sem oposição da autora/apelada.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e julgar improcedente a demanda, com a inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024